Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. RECONHECIMENTO FORMALIDADES. ATENDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
2. Em relação ao reconhecimento pessoal, tem-se que este observou, em sua essência, as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, haja vista que a vítima descreveu as pessoas que deviam ser reconhecidas, apontando-as, com segurança e certeza, dentre outras com características semelhantes, mesmo que com idades distintas, tendo sido lavrado o auto pormenorizado. 2.1. Outrossim, o reconhecimento pessoal dos apelantes não cuidou de prova única quanto à autoria delitiva, mas meio de prova corroborado pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e pelas provas produzidas durante a instrução processual.
3. No que tange ao pedido de um dos acusados relacionado à desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação (art. 180 CP), tem-se tal pleito que não merece prosperar, haja vista que, além dos elementos probatórios contidos nos autos demostrarem a participação do aludido acusado na prática do delito de roubo majorado, o réu sequer conseguiu provar sua versão de que teria comprado o celular de um terceiro momentos antes da abordagem policial.
4. Recursos conhecidos e improvidos.